Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006188-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (AGRAVANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), DALTON MIRANDA COSTA - CPF: 438.164.792-00 (AGRAVADO), DALTON MIRANDA COSTA - CPF: 438.164.792-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006188-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ARGEU FOGLIATTO

AGRAVADO:
DALTON MIRANDA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA

– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO DENTRO DO PRAZO DO ART. 25 DA LEI Nº 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – NULIDADE DE CITAÇÃO

– ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NO CPC/73 – VIGÊNCIA DO CPC/73 – INTIMAÇÃO PELO PATRONO – ART. 745- J DO CPC/73 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÁLCULO DO SUPOSTO VALOR DEVIDO – ART. 525, §3º E §4º DO CPC – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PATRONO EM RECEBER A INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE LITÍGIO – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – VIABILIDADE – ART.
23 E 24 DA LEI Nº 8.906/94
– IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

–
DECISÃO MODIFICADA NO PONTO

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários ocorreu em
30/01/2012 e o cumprimento de sentença referente
aos honorários se iniciou em
01/04/2023, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 25 da Lei nº
8.906/1994(Estatuto da OAB).

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

A execução dos honorários se iniciou em 01/04/2013, ou seja, na vigência do CPC/73, sendo aplicável a regra prevista no código de 73.

Assim, o parágrafo primeiro do art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973, determina que o executado deve ser intimado da penhora na pessoa de seu advogado, e somente na falta deste, pessoalmente.

No presente caso, havia advogado constituído nos autos, portanto, não há falar em necessidade de intimação pessoal.

No que concerne à ocorrência de excesso na execução não verifico a juntada de planilha de cálculo do valor que entende devido, assim, o pleito deve ser rejeitado nos termos do art. 525, Inciso V, §4º e §5º do CPC.

Quanto à alegação da impossibilidade de executar a integralidade dos honorários,
não se verifica qualquer litigiosidade entre os causídicos, devendo ser rejeitada a tese pleiteada.

Os artigos 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), dispõe que os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.

É entendimento firmado que na exceção de pré-executividade só é devido à fixação de honorários advocatícios se acolhidas.

No presente caso a exceção de pré-executividade foi rejeitada, portanto, não há condenação em honorários advocatícios, devendo a decisão ser modificada no ponto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006188-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ARGEU FOGLIATTO

AGRAVADO:
DALTON MIRANDA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARGEU FOGLIATTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança nº. 0013965-95.2007.8.11.0041 – em cumprimento de sentença
, ajuizada por ELIDE MARIA MAZER em face do recorrente,
rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante no bojo da execução de honorários sucumbenciais em favor de um dos causídicos da então parte credora.

Em suas razões recursais (id. 205929664), a parte agravante sustenta que está prescrita a pretensão ao recebimento dos honorários advocatícios oriundos da demanda, pois
“o manejo da petição para executar esta verba se deu em 30/04/2023, ao passo que o trânsito em julgado certificado pela 2ª Secretaria Cível do TJMT é datado de 30/01/2012”.
Aponta, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustenta a nulidade da citação, ao fundamento de que
“pela norma processual, transcorrido mais de um ano desde o trânsito em julgado da sentença, a citação deve se dar de maneira pessoal, mediante carta com aviso de recebimento, não mais sendo aceita a intimação pelo advogado via diário de justiça, nos termos do art. 513 do CPC”
e acrescenta que ainda que a sentença tenha sido proferida sob vigência do CPC/73, o requerimento foi formulado já na vigência do CPC/2015, atraindo sua incidência, o que afasta a multa do art. 523, §1º do CPC/2015 (antigo art. 475- J do CPC/1973).

Afirma que houve excesso de execução e ilegitimidade ativa, na medida em que o causídico estaria cobrando valores de custas judiciais que teriam sido adiantadas pela parte, além de anatocismo.

Sustenta, ainda, que o ora agravado pleiteia para si a integralidade dos honorários sucumbenciais, quando pelo menos seis advogados diferentes representaram os interesses da parte adversa. Acrescenta que o recorrido foi destituído dos poderes em 23 de janeiro de 2017 (id. 82648944, pág. 229 do proc. 0013965-95.2007.8.11.0041) e
“a revogação do mandato da então autora ao Dr. Dalton foi acompanhada da declaração de que houve “desídia, falta de zelo e demora com o procedimento”, nas palavras da própria parte interessada, advogando em causa própria”.

Alega a inadequação do procedimento e inexigibilidade da obrigação, já que
“o STJ já firmou entendimento de que, quando as partes tiverem transacionado nos autos, ao advogado titular de honorários que se sentir prejudicado cabe recorrer à via ordinária.”

Por fim, defende o
“não cabimento de sucumbência ao se rejeitar Exceção de Pré-Executividade”.

Quanto à tutela de urgência requerida, assevera que a probabilidade do direito e o
periculum in mora
estariam demonstrados
“visto que a discussão trata de teses com fundamentos robustos com condão de por fim à execução e, portanto, a continuidade dos atos executivos pode acarretar prejuízo (...) dada iminente possibilidade da realização de constrições”
com o prosseguimento da execução.

Firme nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a execução e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a exceção de pré-executividade e, subsidiariamente, requer seja afastado o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 205944671.

Tutela de urgência deferida no id. 206447155.

Contrarrazões no Id. 210345679, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto:

Como relatado
, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARGEU FOGLIATTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança nº. 0013965-95.2007.8.11.0041 – em cumprimento de sentença
, ajuizada por ELIDE MARIA MAZER em face do recorrente,
rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante no bojo da execução de honorários sucumbenciais em favor de um dos causídicos da então parte credora.

A parte agravante sustenta que está prescrita a pretensão ao recebimento dos honorários advocatícios oriundos da demanda, ao argumento de que o prazo prescricional para o recebimento dos honorários é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 25 da Lei nº 8.906/1994(Estatuto da OAB).

Argumenta que o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários ocorreu em
de 30/01/2012, com o manejo da petição para executar a verba somente em 30/04/2023, ou seja, após o prazo prescricional.

Da análise detida dos autos, verifica-se que houve o trânsito em julgado em 30/01/2012 e a execução dos honorários se iniciou em 01/04/2013, conforme manifestação juntada no Id.82646540- P.207.

Insta consignar que na memória de cálculo juntada, constou o recebimento dos honorários fixados na sentença. Vejamos:

Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, o cumprimento de sentença referente aos honorários se iniciou em
01/04/2013, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 25 da Lei nº
8.906/1994(Estatuto da OAB).

Ademais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, no entanto, da análise dos autos entendo pela não ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte requerida, mediante a
realização de penhora online via Bacenjud, consulta ao Renajud e Infojud, ofício à comissão de valores mobiliários, ofício ao Serasa e SPC para inclusão do nome do executado, penhora de semoventes
,
pelo contrário, a
s eventuais paralisações que ocorreram no processo se deram em virtude da ausência da localização de bens passíveis de penhora, sendo certo que tal fato não implica na caracterização de prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que certamente não ocorreu.

Assim, não verifico a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, o agravante alega, ainda,
a nulidade da citação, ao fundamento de que
“pela norma processual, transcorrido mais de um ano desde o trânsito em julgado da sentença, a citação deve se dar de maneira pessoal, mediante carta com aviso de recebimento, não mais sendo aceita a intimação pelo advogado via diário de justiça, nos termos do art. 513 do CPC”
e acrescenta que a sentença tenha sido proferida sob vigência do CPC/73, o requerimento foi formulado já na vigência do CPC/2015, atraindo sua incidência, o que afasta a multa do art. 523, §1º do CPC/2015 (antigo art. 475- J do CPC/1973).

Conforme já relatado, em que pese o agravante sustentar que o cumprimento de sentença se iniciou apenas em
30/04/2023, extrai-se dos autos que a execução dos honorários se iniciou em 01/04/2013, ou seja, na vigência do CPC/73, sendo aplicável a regra prevista no código de 73.

Assim, o parágrafo primeiro do art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973, com as alterações da Lei n 11.232/2005, determina que o executado deve ser intimado da penhora na pessoa de seu advogado, e somente na falta deste, pessoalmente. Vejamos:

“Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. § 1º Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias.

No presente caso, verifica-se que o agravante possuía advogado devidamente constituído nos autos.

Assim, não há falar em incidência do CPC/2015, com a necessidade de intimação pessoal da parte, sendo necessária apenas a intimação do advogado, nos termos do
art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973.

Neste seguimento:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CPC/73 - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO - RÉU REVEL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – NULIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Na égide do CPC/73, após edição da Lei n. 11.232/05, a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que dispensável nova citação/intimação do réu que, citado pessoalmente na fase de conhecimento, quedou-se inerte, tornando-se revel. Recurso provido. (TJ-MT 00211976620048110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).”

O agravante sustenta, ainda, o excesso na execução e ilegitimidade ativa, na medida em que o causídico estaria cobrando valores de custas judiciais que teriam sido adiantadas pela parte, além de anatocismo.

Sustenta, ainda, que o ora Agravado pleiteia para si a integralidade dos honorários sucumbenciais, quando pelo menos seis advogados diferentes representaram os interesses da parte adversa. Acrescenta que o Recorrido foi destituído dos poderes em 23 de janeiro de 2017 (id. 82648944, pág. 229 do proc. 0013965-95.2007.8.11.0041) e
“a revogação do mandato da então autora ao Dr. Dalton foi acompanhada da declaração de que houve “desídia, falta de zelo e demora com o procedimento”, nas palavras da própria parte interessada, advogando em causa própria”.

No que concerne à impossibilidade do agravado em pleitear a integralidade dos honorários, ao argumento da atuação de diversos advogados nos autos, verifica-se a ausência de litígio entre as partes.

Isso porquê, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau
a dra. Elide Maria Mazer e o dr. Cícero Antônio não fazem
jus
a honorários de sucumbência.

A primeira porque nunca postulou em causa própria, haja vista que estava com sua inscrição suspensa na Ordem dos Advogados do Brasil (art. 4º, Parágrafo Único do Estatuto da OAB) (ID. 134372128).

O segundo por não ter atuado efetivamente nos autos e por ter recebido substabelecimento com reservas de poderes (id. 82648944, p. 219) (art. 26 da Lei n. 8.906/94) que logo após, seu protocolo foi revogado.

A Dra. Milena Correia Ramos renunciou a cota parte a qual fazia
jus
em benefício do advogado agravado (ID. 134372130).

O Dr. André Stumpf Jacob Gonçalves pactuou com o ora subscritor a divisão dos honorários de sucumbência (ID. 134372132) e autorizou este subscritor a levantar integralmente a verba em juízo.

Assim, não se verifica qualquer litigiosidade entre os causídicos, devendo ser rejeitada a tese pleiteada.

No que concerne à tese de excesso da execução, o artigo 525, Inciso V, §4º e §5º do CPC dispõe que:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No presente caso, verifica-se que o agravante sustenta a ocorrência de excesso na execução, no entanto, não junta aos autos à planilha de cálculo do valor que entende devido.

Assim, rejeito a tese de excesso de execução apresentada.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE – TESES PRECLUSAS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - LIMINAR REVOGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo sido manejado oportunamente o recurso adequado em face da decisão que rejeita a tese de impenhorabilidade de bem de família e não intimação pessoal da executada a acarretar nulidades de atos processuais, veda-se a rediscussão da matéria nestes autos. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso em testilha há necessária de dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré- Executividade. Não se aplica no caso dos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. 1.896.174-PR, pois para tanto seria necessário a existência de prova pré-constituída o que não ocorreu no caso concreto. Liminar revogada. (TJ-MT 10169753420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023).”

O agravante sustenta ainda a impossibilidade da execução nos próprios autos.

Os artigo 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), dispõe que os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.

Assim, extrai-se do artigo retromencionado que a cobrança dos honorários advocatícios pode ser realizada nos mesmos autos da ação em que atuou.

Neste sentido, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. “O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.” (TJ-RS - AI: 70083712554 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020) (TJ-MT 10232835720208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).”

Por fim, o agravante sustenta que não cabe a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando rejeitada.

É entendimento firmado que na exceção de pré –executividade, só é devido a fixação de honorários advocatícios se acolhidas.

No presente caso a exceção de pré-executividade foi rejeitada, portanto, não há condenação em honorários advocatícios, devendo a decisão ser modificada no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para retirar a fixação dos honorários na rejeição da exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024